Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. VEDAÇÃO. RE 1.309.081. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado de que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e serem objeto de requisitórios distintos.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.309.081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”

3. A ementa do referido julgamento está redigida da seguinte forma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021)

4. Admitir o pleito dos agravantes seria o mesmo que admitir o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). 4.1. Essa ação permitiria a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública – Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), representando afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142).

5. Precedente jurisprudencial do TJDFT: “(...) 2. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 3. In casu, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 4. Recurso conhecido e provido”. (07074228120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021)

6. Recurso improvido.